Tribunal: STF
Processo: Rcl 54500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058 em que se debate o fornecimento do procedimento cirúrgico consistente no implante de lente de contato intraocular em ambos os olhos para o tratamento de astigmatismo miópico, alegando-se que se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    .



    Em decisão transitada em julgado em 30/08/22, monocraticamente julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058, bem como o envio imediato dos autos à Justiça Federal, para evitar o risco de perecimento do direito.



    Por meio da Petição nº 30600/2023, a Defensoria do Estado de Alagoas requer o desarquivamento da presente reclamação a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de contestação, porquanto a parte beneficiária da decisão não fora citada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Registro que, ao julgar monocraticamente o feito, determinei o envio de cópia da decisão, em que julguei pela procedência desta reclamação, à autoridade reclamada para que juntasse aos autos do processo de origem a fim de dar ciência à parte beneficiária acerca do trâmite do presente feito.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Assim, indefiro o pleito de desarquivamento desta reclamação para oferecimento de contestação.



    No entanto, para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, determino que seja desconsiderado o trânsito em julgado da presente demanda e reaberto o prazo recursal para a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente